Tribunal: TJBA
Processo: 8080624-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080624-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: ERICA SENA SILVA

Advogado(s)
:
NILSON DE OLIVEIRA MORAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA DO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. TEMA 1.069 DO STJ. ROL DA ANS. ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8108448-39.2025.8.05.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 50.000,00. A operadora sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, caráter estético dos procedimentos, taxatividade do rol da ANS, inexistência de urgência, necessidade de dilação probatória e excesso das astreintes. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se os procedimentos possuem natureza meramente estética ou caráter reparador/funcional; (iii) determinar se o rol da ANS afasta a obrigação de cobertura; (iv) verificar a existência de perigo de dano; (v) aferir a necessidade de dilação probatória nesta fase processual; e (vi) examinar a proporcionalidade das astreintes fixadas.

RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição limitada e deve ser analisado
secundum eventum litis
, restringindo-se o Tribunal à verificação da legalidade e fundamentação da decisão interlocutória, sem incursão no mérito definitivo da controvérsia.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em relatórios médicos contemporâneos que indicam excesso de tecido cutâneo, repercussões funcionais, sobrecarga mecânica na coluna vertebral e risco de agravamento do quadro clínico, caracterizando a cirurgia como continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, firmou tese no sentido de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada a paciente pós-bariátrica, por constituir desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

A distinção entre procedimento estético e reparador exige análise clínica individualizada, não podendo ser realizada de forma abstrata ou exclusivamente contratual, sobretudo diante de documentação médica idônea.

O rol da ANS constitui referência mínima de cobertura e não impede, em juízo sumário, o reconhecimento da obrigatoriedade de procedimento de natureza funcional vinculado a enfermidade já coberta.

O perigo de dano decorre da possibilidade de agravamento do quadro clínico com a postergação do tratamento, enquanto o eventual prejuízo da operadora possui natureza patrimonial e reversível.

A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, podendo ser revista caso demonstrado excesso.

As alegações relativas à natureza estética do procedimento e à extensão da cobertura contratual demandam instrução probatória aprofundada, inviável na via estreita do agravo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8080624-11.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.,
e, como agravada,
ERICA SENA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)